Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, devido à ausência de pressuposto processual. Na origem, o bem objeto da busca não foi localizado e o autor, embora intimado, não indicou novo endereço e tampouco solicitou a conversão do feito em ação de execução, conforme orientado pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em avaliar se a não localização do bem e a inércia do autor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No rito especial de busca e apreensão previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969, a localização e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária constituem elementos essenciais para o prosseguimento do feito. Na hipótese de não localização do bem, cabe ao autor requerer a conversão do processo em execução, medida prevista no art. 4o do referido Decreto-Lei.
4. No caso concreto, o autor foi intimado para se manifestar acerca do retorno do mandado de citação sem cumprimento, sob pena de extinção, tendo deixado transcorrer sem atendimento o prazo fixado.
5. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
6. Ressalte-se que a necessidade de intimação pessoal do autor só se aplica nas hipóteses de abandono do processo (art. 485, III e §1o, do CPC), não se exigindo tal formalidade para a extinção por ausência de pressuposto processual, como no caso em análise. Este entendimento está pacificado na jurisprudência do STJ, conforme o AgInt no AREsp 1480641/SP, que dispensa a intimação pessoal do autor para a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. A extinção do feito, além de assegurar a razoável duração do processo, atende aos princípios da celeridade e economia processual, que vedam a paralisação indefinida do processo sem atos efetivos do autor para dar-lhe andamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §1o, e 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023; AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, STJ, j. 20/08/2019

r